Tribunal: TJSP
Processo: 1058246-52.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
res para análise do pedido da gratuidade da justiça – Desatendimento, com pedido de parcelamento das custas – Indeferimento - Concessão de prazo para o recolhimento do valor de preparo - Decorrido o prazo sem o recolhimento devido – Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1058246-52.2022.8.26.0114; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2024; Data de Registro: 10/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/07/2024

Data de publicação:

10/07/2024

Ementa:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ordem de juntada de documentos complementares para análise do pedido da gratuidade da justiça – Desatendimento, com pedido de parcelamento das custas – Indeferimento - Concessão de prazo para o recolhimento do valor de preparo - Decorrido o prazo sem o recolhimento devido – Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.